Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-38.2024.8.11.0109
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000051-38.2024.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OZANA ALVES DO NASCIMENTO DE ABREU - CPF: 784.733.221-34 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Marcelandia/MT (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), Prefeita Municipal de Marcelandia em Exercicio Rosemar Santos Marchetto (APELADO), ROSEMAR SANTOS MARCHETTO - CPF: 738.317.609-00 (APELANTE), MARCIA ROSALVA DA SILVA ALVES - CPF: 809.469.681-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 20.416.309/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR. IMPEDIMENTO DE DIPLOMAÇÃO E POSSE POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL APONTADA APENAS NO MOMENTO DA POSSE. INSCRIÇÃO HOMOLOGADA E PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS DO CERTAME. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ ADMINISTRATIVA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo Município de Marcelândia/MT, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e por autoridades municipais contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para assegurar a diplomação e posse da impetrante no cargo de Conselheira Tutelar. A candidata participou do processo de escolha regido pelo Edital no 001/2023/CMDCA, teve sua inscrição homologada, foi eleita em segundo lugar e convocada para diplomação e posse, mas foi impedida de assumir o cargo sob o fundamento de ausência de certidão de quitação eleitoral, exigência verificada apenas no momento da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou por suposta irregularidade na intimação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é legal o ato administrativo que impede a diplomação e posse de candidata eleita para o Conselho Tutelar em razão de ausência de certidão de quitação eleitoral apontada apenas no momento da posse, após homologação da inscrição e participação regular em todas as fases do processo de escolha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois examina o edital do certame, as circunstâncias do impedimento da posse e os princípios aplicáveis à atuação administrativa, atendendo às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do CPC.

4.

As intimações realizadas por meio do sistema eletrônico são válidas e equivalem à vista pessoal da Fazenda Pública nos processos eletrônicos, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei no 11.419/2006, além de inexistir demonstração de prejuízo processual.

5.

O edital do processo de escolha previa a apresentação da certidão de quitação eleitoral na fase de inscrição, cabendo à comissão organizadora verificar a regularidade documental nesse momento.

6.

A Administração Pública, ao deferir a inscrição da candidata, homologar sua candidatura e permitir sua participação em todas as etapas do certame até a eleição, gera legítima expectativa de regularidade da documentação apresentada.

7.

A imposição de óbice apenas no momento da diplomação e posse viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé administrativa e da vinculação ao edital, que constitui a lei interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos.

8.

Pendências eleitorais de natureza formal não podem ser utilizadas de forma desproporcional para impedir o exercício de cargo público quando não comprometem a aptidão do candidato para o desempenho da função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública está vinculada às regras do edital do processo seletivo, não podendo exigir requisito em momento diverso daquele expressamente previsto no instrumento convocatório.

2.

A homologação da inscrição e a participação regular do candidato em todas as fases do certame geram legítima expectativa de direito, impedindo a Administração de impedir a posse com base em irregularidade documental que deveria ter sido verificada na fase de inscrição.

3.

Pendência formal relacionada à quitação eleitoral não pode, de forma desproporcional, impedir a investidura em cargo público quando não compromete a aptidão do candidato para o exercício da função.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo Município de Marcelândia/MT, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Marcelândia, bem como por Márcia Rosalva da Silva Alves e Rosemar Santos Marchetto, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1000051-38.2024.8.11.0109, impetrado por Ozana Alves do Nascimento de Abreu, que concedeu a ordem para assegurar sua diplomação e posse no cargo de Conselheira Tutelar.

Consta dos autos que a impetrante participou do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Marcelândia, regido pelo Edital no 001/2023/CMDCA, tendo sua inscrição sido regularmente deferida pela comissão organizadora. Realizado o certame, obteve êxito ao alcançar a segunda colocação na votação, sendo posteriormente convocada para o ato de diplomação e posse.

Todavia, quando compareceu ao ato de diplomação e posse realizado em 10 de janeiro de 2024, a candidata foi impedida de assumir o cargo sob o fundamento de que não teria apresentado certidão de quitação eleitoral, requisito considerado indispensável para a investidura na função.

Inconformada, a candidata impetrou mandado de segurança, sustentando, em síntese, que a exigência da certidão de quitação eleitoral deveria ter sido verificada no momento da inscrição, conforme previsto no edital que regeu o certame. Alegou que sua candidatura foi regularmente homologada, sem qualquer impugnação, tendo participado de todas as etapas do processo seletivo até ser eleita, razão pela qual a exigência posterior configuraria ato administrativo ilegal e violador dos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital. Requereu, liminarmente, a suspensão do ato que impediu sua posse e, ao final, a concessão definitiva da segurança para ser diplomada e empossada no cargo.

A liminar foi indeferida no curso do processo. As autoridades apontadas foram notificadas e apresentaram contestação, defendendo a legalidade do ato administrativo, sob o argumento de que a apresentação da quitação eleitoral constitui requisito obrigatório para a investidura no cargo, previsto no edital e compatível com a legislação aplicável.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau opinou pela concessão da ordem, entendendo configurada a ilegalidade do impedimento imposto à candidata após a homologação de sua inscrição e participação regular em todas as fases do processo de escolha.

Ao proferir sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, destacando que a Administração Pública está vinculada às regras do edital que rege o certame, o qual previa a apresentação da quitação eleitoral na fase de inscrição, e não no momento da posse. Considerou, ainda, que a homologação da candidatura sem qualquer ressalva gerou legítima expectativa de direito à impetrante, não sendo admissível a criação de novo óbice após o término do processo seletivo. Diante disso, julgou procedente o pedido, concedendo a segurança para assegurar a diplomação e posse da impetrante no cargo de Conselheira Tutelar, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignados, o Município de Marcelândia e os demais apelantes interpuseram recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação adequada, sustentando que o Juízo singular teria reconhecido a exigência da quitação eleitoral como requisito para a posse, mas, contraditoriamente, dispensado sua comprovação no caso concreto. Ainda em sede preliminar, alegaram nulidade da intimação da Fazenda Pública, sob o fundamento de que não teria sido realizada a necessária intimação pessoal do representante judicial do ente público, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defenderam a reforma da sentença, argumentando que a ausência de quitação eleitoral constitui requisito essencial para a investidura no cargo público, não podendo eventual falha administrativa na fase de inscrição convalidar situação irregular da candidata. Afirmaram que a Administração Pública está vinculada às exigências legais e editalícias, razão pela qual seria legítima a recusa da posse diante da inexistência do requisito exigido.

A apelada foi intimada para apresentar contrarrazões, tendo apenas manifestado ciência da interposição do recurso, sem apresentar impugnação.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, esta se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e pela manutenção da sentença, entendendo que a Administração Pública, ao homologar a inscrição da candidata e permitir sua participação em todas as fases do processo de escolha, não poderia, posteriormente, impedir sua posse com base em exigência que deveria ter sido verificada oportunamente na fase de inscrição, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso devolve a esta instância revisora o exame da legalidade da sentença que concedeu a segurança, assegurando à impetrante a diplomação e posse no cargo de Conselheira Tutelar do Município de Marcelândia.

Passo, inicialmente, ao exame das preliminares suscitadas pelo apelante e, na sequência, à análise do mérito recursal.

1. Das preliminares arguidas
:

A primeira preliminar refere-se à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo singular teria reconhecido a exigência da quitação eleitoral como requisito para a posse, mas, contraditoriamente, afastado sua exigibilidade no caso concreto.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do art. 489 do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a decisão judicial que expõe, ainda que de forma sucinta, as razões de fato e de direito que conduziram ao convencimento do magistrado.

No caso concreto, verifica-se que a sentença examinou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação judicial, analisando o conteúdo do edital que regeu o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, as circunstâncias em que se deu o impedimento da posse da impetrante e os princípios que regem a atuação administrativa.

A sentença consignou expressamente que a Administração Pública permitiu a inscrição da candidata, homologou sua participação no certame e a convocou para o ato de diplomação e posse, para somente naquele momento apontar a ausência de quitação eleitoral, circunstância considerada incompatível com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé administrativa e da vinculação ao edital.

Assim, observa-se que o magistrado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes da demanda e apresentou motivação suficiente para embasar a conclusão adotada, inexistindo qualquer vício de ausência ou deficiência de fundamentação. O inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento não se confunde com nulidade da decisão.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Também não procede a preliminar de nulidade das intimações, arguida sob o fundamento de que não teria sido realizada a necessária intimação pessoal da Fazenda Pública.

Nos processos eletrônicos, as intimações realizadas por meio do sistema eletrônico, com disponibilização integral do conteúdo do processo, são consideradas válidas e equivalem à vista pessoal da parte, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei no 11.419/2006.

Além disso, observa-se que, no presente caso, as próprias autoridades apontadas como coatoras, a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Prefeita em exercício do Município de Marcelândia, foram devidamente intimadas pessoalmente para prestar informações, conforme se verifica do ID. 333220385.

Posteriormente, houve a apresentação de contestação pela Municipalidade, o que demonstra de forma inequívoca que a parte teve pleno acesso aos autos e exerceu regularmente o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, além de inexistir qualquer irregularidade nas comunicações processuais, também não se vislumbra a ocorrência de prejuízo processual, circunstância que, por si só, afasta a alegação de nulidade.

Rejeito, portanto, ambas as preliminares.

2 – DO MÉRITO

A controvérsia consiste na aferição da legalidade do ato administrativo que impediu a diplomação e posse da impetrante no cargo de Conselheira Tutelar do Município de Marcelândia, sob o fundamento de ausência de apresentação de certidão de quitação eleitoral no momento da posse.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a candidata teve sua inscrição regularmente deferida, participou de todas as etapas do processo de escolha e foi legitimamente eleita, alcançando a segunda colocação no certame.

Também não há controvérsia de que a suposta ausência de quitação eleitoral somente foi suscitada no momento da posse, inexistindo qualquer apontamento durante a fase de inscrição ou de homologação das candidaturas.

O Edital no 001/2023/CMDCA, que regulamentou o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Marcelândia, estabeleceu expressamente, em seu item 3.2, inciso VI, que a certidão de quitação eleitoral deveria ser apresentada no momento da inscrição, etapa em que caberia à comissão organizadora verificar a regularidade da documentação apresentada pelos candidatos.

Apesar disso, a Administração Pública deferiu a inscrição da impetrante sem qualquer ressalva, homologou sua candidatura e permitiu sua participação em todas as fases subsequentes do certame, inclusive a votação popular que culminou em sua eleição.

Nesse cenário, observa-se que a Administração Pública, ao validar a inscrição da candidata e permitir sua progressão em todas as etapas do processo seletivo, gerou legítima expectativa quanto à regularidade de sua situação documental, não sendo juridicamente admissível que, apenas ao final do procedimento, venha a impedir a posse com fundamento em exigência que deveria ter sido verificada na fase própria prevista no edital.

Tal conduta viola diretamente os princípios da segurança jurídica, da boa-fé administrativa e, sobretudo, da vinculação ao edital, segundo o qual a Administração Pública e os candidatos devem observar estritamente as regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório.

O edital, nesse contexto, constitui a verdadeira lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os participantes, de modo que a alteração das regras ou a imposição de exigências fora do momento processual previsto compromete a regularidade e a estabilidade do procedimento.

Cumpre destacar, ainda, que o Ministério Público em primeiro grau, ao se manifestar nos autos, consignou expressamente que a impetrante regularizou sua situação eleitoral e se encontrava quite com a Justiça Eleitoral ao momento da manifestação ministerial, conforme se extrai do ID. 333220398, circunstância que reforça a inexistência de impedimento jurídico para o exercício da função.

Cumpre salientar, ainda, que a exigência de quitação eleitoral para investidura em cargo público está relacionada ao cumprimento das obrigações decorrentes da capacidade eleitoral ativa. Ressalte-se que, conforme se extrai do ID 333220392 – pág. 22, a impetrante não se encontrava quite com a Justiça Eleitoral à época da posse, em razão de irregularidade na prestação de contas eleitorais, circunstância que motivou o questionamento administrativo quando do ato de diplomação e posse.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que pendências eleitorais formais não podem ser utilizadas de maneira desproporcional para impedir o exercício de cargos públicos quando não comprometem a aptidão do candidato para o desempenho da função.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
Candidata impedida de tomar posse no cargo em razão de pendência na certidão de quitação eleitoral, por conta de irregularidade na prestação de contas nas eleições de 2016. Inadmissibilidade.
Impetrante que demonstrou a capacidade eleitoral ativa, mediante comprovante de votação nas eleições gerais de 2018. Pendência na prestação de contas, que, ademais, já foi regularizada por sentença transitada em julgado. A quitação eleitoral exigida para a investidura em cargo público refere-se às obrigações decorrentes da capacidade eleitoral ativa, distinguindo-se de causa de inelegibilidade, que não compromete o exercício do cargo público. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1014119-66.2019.8.26.0071; Relator: Marcelo Semer; 10a Câmara de Direito Público; julgamento em 17/08/2020).

Diante desse contexto, mostra-se correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que impediu a posse da impetrante, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026